Tribunal: TJBA
Processo: 8118579-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118579-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE HUMBERTO BERHENDS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que beneficiária da justiça gratuita. O recorrente pleiteia a isenção total ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade dessas verbas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte beneficiária da gratuidade de justiça ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios viola o art. 98 do CPC e o princípio do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça isenta o beneficiário do adiantamento das despesas processuais, mas não o exime da condenação em honorários advocatícios e custas, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

4. A sentença recorrida respeitou a legislação vigente ao presumir a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não sendo necessária a sua declaração expressa.

5. O pedido de isenção total ou de nova suspensão da exigibilidade se mostra improcedente, pois a suspensão decorre automaticamente da norma legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A exigibilidade dessas verbas deve ficar suspensa, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; art. 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.949.665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2023; TJ-SP, AC 1120541-80.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2019; TRF-5, Ap 0801206-37.2016.4.05.8000, Rel. Des. Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, j. 26.01.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8118579-78.2022.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante JOSE HUMBERTO BERHENDS SANTOS SILVA, e, como Apelado, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA